Tribunal: TJDFT
Processo: 0727361-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727361-18.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JOAO ALBERTO BUHRER RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE REVISÃO A PARTIR DE CONDENAÇÃO DO PATROCINADOR EM DEMANDA TRABALHISTA. OFENSA À LIMITAÇÃO SUBJETIVA DA COISA JULGADA PREVISTA NO ART. 506 DO CPC. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS E DO PARTICIPANTE QUE NÃO CORRESPONDE À RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. VIOLAÇÃO AO ART. 202 DA CF/88 E AOS ARTS. 1o, 18 E 19 DA LC 109/2001. DIREITO SUBJETIVO À REVISÃO INEXISTENTE. I. Acórdão que, a partir do recolhimento de contribuições pela entidade patrocinadora no valor definido em demanda trabalhista, impõe à entidade fechada de previdência complementar a revisão do benefício de complementação de aposentadoria sem a efetiva recomposição da reserva matemática, transpõe a limitação subjetiva da coisa julgada prevista no artigo 506 do Código de Processo Civil. II. Viola manifestamente o artigo 202 da Constituição Federal e os artigos 1o, 18 e 19 da Lei Complementar 109/2001I, acórdão que condena entidade fechada de previdência complementar a majorar substancialmente benefício de suplementação de aposentadoria sem a constituição de reserva matemática. III. Ação Rescisória julgada procedente. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 968, inciso II e §3o, do CPC, articulando a necessidade de extinção da ação rescisória; c) artigo 942, §3o, do CPC, porque não foi promovida a técnica de ampliação do colegiado disposta no artigo 942 do CPC, apesar do julgamento não unânime; d) artigo 966, inciso VII, do CPC, porquanto o laudo pericial produzido em fase de liquidação de sentença não serve para fins de configuração da prova nova que trata a referida norma; e) artigo 927, incisos II, IV e §3o, do CPC, asseverando a impossibilidade de conhecimento e provimento da ação rescisória com base em entendimento superveniente, sob pena de ferir o princípio da segurança jurídica. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; f) artigos 18 e 19, ambos da Lei Complementar 109/01 e 884 do Código Civil, afirmado que, “ainda que o valor não seja suficiente para recomposição integral da reserva matemática (o que se evidencia da mera dedução, o que desde já se repudia), a revisão do benefício no caso em apreço deve se dar ao menos de forma parcial, considerando aporte em 12/2013 e o resultado do investimento obrigatório nesse período, posto que a referida quantia gerou um retorno financeiro por 10 anos e precisa estar inserida com os comandos dos artigos 18 e 19 da LC 109/01, que impõem a finalidade das contribuições para prover o pagamento dos benefícios previdenciários, em contraprestação, sendo necessária a sua quantificação, sob pena de enriquecimento ilícito da PREVI, em violação ao artigo 884 do CC”; g) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, pontuando que a responsabilização no caso em apreço é consequência lógica do ilícito da PREVI; h) artigo 506 do CPC, porquanto não há condenação trabalhista ou prejuízo de terceiros. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expedidos no apelo especial, aponta afronta aos artigos 5o, incisos XXXV e XXVI, e 202, ambos da Constituição Federal, entendendo que o acórdão recorrido impõe a necessidade de recomposição da reserva matemática com base em elementos de jurisprudência que só foram firmados posteriormente e eram absolutamente controvertidos, o que indica, além da violação à segurança jurídica, inobservância da Súmula 343/STF. Ressalta, ainda, que o órgão julgador deixou de enfrentar questões centrais para o deslinde da controvérsia, não avaliando o descumprimento contratual pela PREVI, ponto central da decisão rescindenda, a impossibilidade de cabimento da ação rescisória no caso em apreço com base em entendimento controvertido pacificado posteriormente, bem como a ausência de contraprestação das contribuições aportadas à recorrida na demanda trabalhista, entre outras questões levantadas em recurso. Sustenta a inviabilidade de aporte de contribuições sem o referido reflexo financeiro no benefício, em atenção à relação contratual entre as partes. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado José Eymard Loguercio, OAB/DF 1.441/A. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 927, incisos II, IV e §3o, do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado José Eymard Loguercio, OAB/DF 1.441/A. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028